Tribunal: STF
Processo: Rcl 49362
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada por Magazzino Distribuidora de Alimentos Ltda, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, afirmando aplicação equivocada da tese firmada no ARE 665.134 RG (Rel. Min. EDSON FACHIN), Tema 520 da Repercussão Geral.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/12): 
    O acordão reclamado houve por bem manter decisão do Terceiro Vice-presidente do TJ-RJ que negou seguimento aos Recursos Extraordinário e Especial interpostos pelo Reclamante, ao aplicar o Tema 520 de Repercussão Geral.
    (...)
    Todavia, conforme se verá, o Órgão Especial do TJ-RJ não aplicou adequadamente o precedente fixado por este Colendo Supremo Tribunal referente à tese do TEMA 520 de Repercussão Geral, pois desconsiderou fatos incontroverso e aplicou de forma equivocada o precedente geral, em usurpação da competência deste STF. 
    (...)
    Cumpre destacar a cautela deste E. Supremo Tribunal Federal ao fazer constar, de forma taxativa na redação da tese, a indicação de que o sujeito ativo da relação de importação de mercadoria é o “o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria”.
    Bem ali, no texto-base da tese, este STF indicou que o sujeito ativo do ICMS Importação é o estado membro onde fica estabelecido o destinatário legal da operação.
    (...)
    Bem se nota, apenas da leitura da ementa acima que as seguintes premissas foram fixadas pela Terceira Câmara Cível do TJ-RJ:
    a) A reclamante pretende caracterizar a operação como importação por encomenda, ao argumento de que o sujeito passivo da obrigação tributária seria a importadora (trading) e que esta apenas teria revendido os produtos à autora.
    b) Todavia, conforme se observa dos autos, o verdadeiro destinatário dos produtos importados (massa alimentícia) é a apelante (empresa distribuidora de alimentos), ou seja, aquela que dá destinação verdadeiramente econômica à mercadoria.
    c) A importadora faz o papel de mera intermediária (trading).
    Não é necessário muito esforço para concluir que o acordão da Terceira Câmara Cível do TJ-RJ, diante das premissas fáticas acima, reconheceu que:
    (i) a agravante é a destinatária econômica dos produtos importados (item b);
    (ii) existiu uma trading intermediária no processo de importação (item c); e,
    (iii) houve uma operação de compra e venda, entre a trading e a agravante, após a importação dos produtos (item a).
    Nos parece evidente, diante das premissas fáticas acima, assentadas na ementa do acordão, que o caso discutido nesta reclamação se aproxima sobremaneira – quiçá sejam idênticos – do precedente julgado por este STF para definição do TEMA 520. 
    (...)
    Vejamos a correlação entre os equívocos identificados pelo STF no julgamento do leading case e os equívocos cometidos pelo r. acordão recorrido da lavra da Terceira Câmara Cível:
    a) não se considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador;
    (...)
    b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico;
    (...)
    Demonstrada a divergência entre a conclusão do acordão extraordinariamente recorrido e a conclusão deste STF ao fixar a tese do TEMA 520 de que “na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização”, não poderia o acordão reclamado, da lavra do Órgão Especial do TJ-RJ, ter mantido a decisão que negou seguimento ao REXT e deixou de encaminhar o processo para realização do juízo de retratação em razão do Tema 520 de Repercussão Geral. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido e, no mérito, seja provida a presente Reclamação, para garantir a autoridade e a competência deste Supremo Tribunal Federal e cassar os efeitos do ato reclamado e determinar que o Órgão Especial do TJ-RJ determine a remessa do Processo eletrônico n° 0323674-72.2013.8.19.0001 para a Terceira Câmara Cível do TJ-RJ realizar juízo de retratação (art. 1.030, II do CPC), nos termos da tese fixada no Tema 520 de Repercussão Geral (doc. 1, fl. 13).
    É o Relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/9/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo se encontra ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    O ato reclamado refere-se ao acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu o agravo interno em recurso extraordinário, nos seguintes termos: (doc. 5, fls. 4/6):
    O agravante sustenta que a tese fixada pela Corte Constitucional, ao contrário do decidido pelo acórdão recorrido, teria reconhecido “que o destinatário a que se refere o texto constitucional só pode ser o destinatário jurídico do bem ou serviço, ou seja, o contraente do negócio jurídico que dá origem à operação material de importação” (fls. 517).
    Pois bem. Quanto à configuração da operação objeto da controvérsia como importação por encomenda, o acórdão recorrido assim se manifestou:
    “...Na hipótese, a parte autora pretende caracterizar a operação como importação por encomenda, ao argumento de que o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária seria a importadora e que esta apenas teria revendido os produtos à autora.
    Todavia, conforme se observa dos autos, o verdadeiro destinatário dos produtos importados (massa alimentícia) é a apelante (empresa distribuidora de alimentos), ou seja, aquela que dá destinação verdadeiramente econômica à mercadoria. A importadora faz o papel de mera intermediária (trading)...” – fls. 389.
    Ou seja, com base no conteúdo probatório dos autos, o acórdão recorrido reconheceu que o agravante foi o destinatário final das mercadorias importadas e por isso está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 665134, paradigma do Tema 520.
    O fato de a operação ter sido intermediada por uma trading não desnatura a qualidade dos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, porque efetivamente o destinatário jurídico foi o autor, que deu causa efetiva à importação, com o ingresso dos produtos neste Estado.
    Nesse sentido, veja-se a conclusão do acórdão dos Embargos de Declaração no ARE 665.134, que melhor definiu os contornos da tese fixada quando do julgamento do mérito do recurso:
    “...Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização...”
    Assim, considerando que a decisão agravada deu correta aplicação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a solução é o desprovimento do recurso. 
    A parte autora alega que a decisão transcrita acima ofende a autoridade desta CORTE ante à aplicação errônea do Tema 520 da Repercussão Geral, cuja tese fixada é a seguinte:
    O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma do tema de repercussão geral indicado é o ARE 665.134 , Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/5/2020, assim ementado: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. AS PECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA. 1. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.” 2. A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Precedentes. 3. Em relação ao significante “destinatário final”, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária. 4. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização. 5. Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação jurídica do conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a) não se considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador; b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico; e c) não se verifica qualquer indício de “importação indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade empresária. 6. Faz-se necessária a utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
    Fixadas estas premissas, entendo assistir razão jurídica à parte reclamante. 
    Na hipótese, o Tribunal de origem rejeitou o agravo interno em Recurso Extraordinário, afirmando que a decisão denegatória do Recurso Extraordinário, afirmando a correção do acórdão que reconheceu ser a agravante destinatária econômica do bem, o que estaria em consonância com o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o ARE 665.134, paradigma do Tema 520.
    Todavia, o posicionamento é contrário aos documentos juntados aos autos e à própria análise das provas feitas no julgamento da apelação, à qual faz referência da decisão reclamada. 
    Observa-se dos autos: (a) a operação de câmbio para o pagamento da mercadoria importada foi realizada pela importadora (trading company) First S.A., conforme nota de transferência internacional de crédito para pagamento ao vendedor na Itália (doc. 4, fl. 135); b) na nota de venda emitida pela vendedora italiana, a empresa First S.A. consta como compradora/importadora, aparecendo a reclamante Magazzino como encomendante (doc. 4, fl. 136); c) a empresa Fist S.A., ao receber a mercadoria, emitiu nota fiscal relativa à operação de “compra para comercialização” (doc. 4, fl. 146), seguida de nota fiscal de venda de mercadoria de terceiros em favor da empresa Reclamante (doc. 4, fl. 147). Tais fatos são incontroversos e serviram de fundamento à decisão ora reclamada, não caracterizando tal análise revolvimento de matéria fática.
    Do teor da decisão de não admissão do Recurso Extraordinário e do próprio julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, observa-se uma interpretação equivocada entre os conceitos de destinatário econômico final e destinatário jurídico final, a partir das provas dos autos, ao afirmar que: o verdadeiro destinatário dos produtos importados (massa alimentícia) é a apelante (empresa distribuidora de alimentos), ou seja, aquela que dá destinação verdadeiramente econômica à mercadoria (doc. 5, fl. 4).
    A tese fixada no Tema 520 determina que a sujeição passiva do ICMS sobre mercadoria importada se fixa pelo domicílio ou estabelecimento do “destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência do domínio.” 
    A fixação do conceito de “destinatário final” se vinculou, conforme o paradigma, à disponibilidade jurídica sobre o bem, que antecede e prevalece sobre a disponibilidade econômica, a significar que a transferência inicial da propriedade, geradora da circulação de mercadoria, decorre da transferência do domínio como resultado do negócio jurídico entre a exportadora e a importadora. Reserva-se, assim, a incidência da hipótese b do paradigma aos casos em que a trading company não adquire a mercadoria, mas apenas presta serviços de importação e desembaraço aduaneiro para o adquirente, configurando-se a importação por conta e ordem de terceiro.
    Bem por isto, o esclarecimento indicado na decisão paradigma, a distinguir a situação da importação por conta própria, por conta e a ordem de terceiro e por conta própria sob encomenda, com atuação de empresa importadora (trading company) que adquire a propriedade das mercadorias para posterior revenda, fixado no julgamento dos Embargos Declaratórios no ARE 665. 134 (DJe de 3/12/2021), com a seguinte posição: 
    “Em relação ao significante “destinatário final”, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária”.
    A distinção decorre do efeito da aquisição do domínio das mercadorias que, em caso de atuação em nome e por conta de outrem, gera efeitos em relação ao contratante que, na condição de adquirente inicial do bem, atua por meio de interposta empresa, responsável pela importação e desembaraço aduaneiro. Nestes casos, de importação em nome e por conta de outrem, observa-se que a trading company não disponibiliza recursos para a realização da operação de importação, ou seja, não formaliza o contrato de câmbio necessário ao ato, limitando-se a utilizar recursos enviados pelo contratante comprador para o pagamento dos tributos necessários ao desembaraço aduaneiro, constando, na documentação fiscal, que é o importador. Atua, na entrada da mercadoria, no desembaraço aduaneiro, em favor e no interesse do comprador.
    De outra parte, o conceito legal de importação por conta e ordem de terceiros e da importação por encomenda constrói-se a partir da previsão do art. 11, da Lei 11.281/2006:
    Art. 11. A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado não configura importação por conta e ordem de terceiros.
    § 1º A Secretaria da Receita Federal:
    I – estabelecerá os requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora na forma do caput deste artigo; e
    II – poderá exigir prestação de garantia como condição para a entrega de mercadorias quando o valor das importações for incompatível com o capital social ou o patrimônio líquido do importador ou do encomendante.
    (...)
    § 3º Considera-se promovida na forma do caput deste artigo a importação realizada com recursos próprios da pessoa jurídica importadora, participando ou não o encomendante das operações comerciais relativas á aquisição dos produtos no exterior.
    Na regulamentação, pela Receita Federal do Brasil, das operações de importação por conta e ordem de terceiro e de importação por encomenda é feita pela IN RFB 1.861/2018, traçando, em seus artigos 2º e 3º, a diferenciação entre as operações, com reflexos na fixação do polo passivo do ICMS incidente sobre a operação. Assim prevê a instrução:
    DA IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO
    Art. 2º Considera-se operação de importação por conta e ordem de terceiro aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira, adquirida no exterior ou por outra pessoa jurídica.
    § 1º Considera-se adquirente da mercadoria estrangeira importada por sua conta e ordem a pessoa jurídica que realiza transação comercial de compra e venda da mercadoria no exterior, em seu nome e com recursos próprios, e contrata o importador por conta e ordem referido no caput para promover o despacho aduaneiro de importação.
    § 2º O objeto principal da relação jurídica de que trata este artigo é a prestação do serviço de promoção do despacho aduaneiro de importação, realizada pelo importador por conta e ordem de terceiro a pedido do adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem, em razão de contrato previamente firmado, que poderá compreender, ainda, outros serviços relacionados com a operação de importação, como a realização de cotação de preços, a intermediação comercial e o pagamento ao fornecedor estrangeiro.
    (...)
    DA IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA
    Art. 3º Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante predeterminado.
    § 1º Considera-se encomendante predeterminado a pessoa jurídica que contrata o importador por encomenda referido no caput para realizar transação comercial de compra e venda de mercadoria estrangeira a ser importada, o despacho aduaneiro de importação e a revenda ao próprio encomendante predeterminado.
    § 2º O objeto principal da relação jurídica de que trata este artigo é a transação comercial de compra e venda de mercadoria nacionalizada, mediante contrato previamente firmado entre o importador por encomenda e o encomendante predeterminado, podendo esta participar ou não das operações comerciais relativas á aquisição da mercadoria no exterior.
    § 3º Considera-se recurso próprio do importador por encomenda o pagamento da obrigação ainda que anterior à realização da operação de importação ou da efetivação da transação comercial de compra e venda.
    § 4º O importador por encomenda poderá solicitar prestação de garantia, inclusive mediante arras, sem descaracterizar a operação referida no caput.
    § 5º O pagamento ao fornecedor estrangeiro pela aquisição da mercadoria importada deve ser realizado exclusivamente pelo importador por encomenda.
    (...)
    Sendo o contrato de venda ato gerador da disposição da propriedade, por certo a revenda traduz aquisição inicial e circulação da mercadoria para fins de incidência e atribuição do ICMS, na modalidade importação, para posterior transferência da propriedade por meio de revenda, ainda que destinada a empresa que figura como encomendante, determinando as características da mercadoria a ser importada e revendida. Como ficou bem estabelecido no julgamento do ARE 665.134 (rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, SV 17.4 a 24.4.2020):
    “Revela-se claro que, em termos jurídicos, é a importadora (trading company) quem incorre no fato gerador do ICMS, sobretudo em relação ao aspecto material da hipótese de incidência do tributo, isto é, a circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio, culminando na entrada de bem ou mercadoria importados do exterior.
    Por conseguinte, há operação mercantil autônoma, na medida em que a atividade econômica precípua da sociedade empresária é a importação de mercadorias, para posterior revenda, ainda que sob encomenda, depois de internalizadas no mercado interno. Portanto, o sujeito ativo é o Estado-membro em que domiciliada ou estabelecida a importadora (trading company) que opere por conta própria, sob encomenda.”
    Ou seja, quem arca com a operação financeira de importação e aquisição é a trading company, destinatária final da operação jurídica de importação, adquirindo a propriedade da mercadoria para posterior revenda ao encomendante, em operação de alienação sucessiva. 
    Portanto, no caso concreto, a precisa aplicação da tese fixada no Tema 520 da Repercussão Geral seria o estabelecido na alínea “c” do processo paradigma, qual seja: c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.
    Assim, constata-se, no caso concreto, a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente com repercussão geral reconhecida, visto a equivocada aplicação do entendimento firmado no Tema 520, a evidenciar a teratologia da decisão impugnada.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão que inadmitiu o agravo interposto, a fim de que sejam os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente